Tribunal: TRF3
Processo: 5064853-78.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
347/689)

5064853-78.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5064853-78.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ANTONIO MESSIAS FILHO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EMPREGADO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO AO CALOR (IBUTG). RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. AGENTE CANCERÍGENO (LINACH). UMIDADE E AGENTES QUÍMICOS (CLORETO DE BENZALCÔNIO). INEFICÁCIA DO EPI. REGRA DE TRANSIÇÃO POR PONTUAÇÃO (ART. 15 DA EC 103/2019). APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de períodos especiais (rurais e urbanos) e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, com conversão de tempo especial em comum pelo fator 1,4.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) o labor rural exercido na condição de empregado autoriza o enquadramento por categoria profissional; (ii) a exposição ao calor de fonte natural e à radiação ultravioleta caracteriza a especialidade do tempo de serviço; (iii) a função de porteiro/lavador, com exposição a agentes químicos e umidade, configura atividade insalubre; (iv) o uso de EPI é suficiente para descaracterizar a especialidade diante de agentes cancerígenos e térmicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Atividade Rural: O labor exercido como empregado rural em empresas agropecuárias, devidamente comprovado por registro em CTPS, autoriza o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 (item 2.2.1 do Decreto no 53.831/1964), diferenciando-se do regime de economia familiar do segurado especial.

Agente Físico Calor: A exposição habitual e permanente a temperaturas superiores aos limites da NR-15 (26,7oC IBUTG para trabalho pesado) configura especialidade. No caso concreto, as aferições de 26,8oC e 33,6oC superam o patamar legal, sendo irrelevante se a fonte térmica é artificial ou natural.

Radiação Ultravioleta e Cancerígenos: A exposição à radiação UV, reconhecida como agente cancerígeno pelo Grupo 1 da LINACH, enseja análise qualitativa de especialidade. Conforme o Tema 170 da TNU e o entendimento deste TRF3, a eficácia do EPI não elide a nocividade em face de agentes cancerígenos.

Agentes Químicos e Umidade: Com base no princípio da primazia da realidade, restou comprovado o manuseio de Cloreto de Benzalcônio (corrosivo) e exposição à umidade excessiva na desinfecção de veículos. O risco de queimaduras e lesões oculares atesta a agressividade dos agentes, superando o caráter administrativo da função anotada.

EPI e Custeio: O uso de EPI não afasta a especialidade sem prova inequívoca de neutralização total (STF, ARE 664.335). A ausência de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não prejudica o direito do segurado ao reconhecimento do tempo especial.

Regra de Aposentadoria: Com a conversão dos períodos, o segurado totalizou 38 anos, 07 meses e 21 dias e atingiu a pontuação necessária para a regra de transição do art. 15 da EC no 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: I. A atividade de empregado rural em empresas agropecuárias admite enquadramento especial por categoria profissional até 28/04/1995. II. O calor acima dos limites da NR-15 e a radiação ultravioleta (agente cancerígeno) configuram tempo especial, sendo o uso de EPI insuficiente para neutralizar o risco biológico e carcinogênico de tais agentes.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5064853-78.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: JOSE ANTONIO MESSIAS FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer como atividade especial os períodos de 01/10/1975 a 10/08/1984 (Sociedade Agrícola Santa Helena Ltda.), 26/06/1985 a 15/10/1987 (Cia Nitro Química Brasileira), 16/10/1987 a 08/01/1996 (HNP Monte Verde Agropecuária) e 01/02/2001 a 02/09/2003 (Citrovita Agro Pecuária Ltda.). O juízo de origem determinou a conversão dos referidos lapsos pelo multiplicador 1,4, totalizando 38 anos, 08 meses e 15 dias de tempo de contribuição até a Emenda Constitucional no 103/2019, condenando a autarquia federal à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com base na regra de pontuação prevista no artigo 15 da referida Emenda, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo formulado em 07/10/2021.

O INSS, em suas razões recursais, pugna pela reforma total do julgado, sustentando a impossibilidade de enquadramento da atividade rural como especial por ausência de previsão legal e por se tratar de labor a céu aberto. Argumenta que o agente calor deve provir necessariamente de fontes artificiais para gerar insalubridade e que inexiste amparo normativo para considerar a radiação solar ou ultravioleta como agente nocivo. Aduz, ainda, que a função de porteiro exercida no último período possui natureza estritamente administrativa, o que afastaria o reconhecimento da especialidade por umidade ou outros agentes físicos e químicos, insurgindo-se também contra os critérios de juros e correção monetária aplicados.

A parte autora, conquanto não tenha recorrido da sentença, apresentou contrarrazões em que rebate as teses autárquicas e defende a manutenção integral do julgado. Em sua peça defensiva, destaca que o laudo pericial judicial foi conclusivo ao quantificar a exposição ao calor em 26,8oC, patamar superior ao limite de tolerância legal, além de identificar o manuseio de agentes químicos como amidas e sulfluramida, exposição a umidade excessiva na lavagem de veículos e radiação ultravioleta, esta última classificada como agente cancerígeno pela LINACH. Suscitou, em sede de preliminar de contrarrazões, a necessidade de esclarecimentos periciais quanto à toxicidade do cloreto de benzalcônio, caso este Tribunal entenda pela insuficiência das provas coligidas para a manutenção da especialidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal informou não haver interesse que justifique sua intervenção no feito, dada a natureza da lide.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Do Mérito: Atividade Especial

A insurgência autárquica sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade de períodos laborados na atividade rural e na função de porteiro/lavador. Contudo, o exame detido do acervo probatório revela que a sentença de primeiro grau deu o correto deslinde à controvérsia, fundamentando-se em prova técnica robusta e na jurisprudência consolidada sobre a exposição a agentes nocivos.

1. Da Atividade Especial do Trabalhador Rural Empregado

O INSS argumenta que o trabalho rural não detém amparo legal para fins de contagem especial. Tal tese, contudo, desconsidera a natureza do vínculo do segurado. Conforme o Dossiê Previdenciário (ID Num. 275329333), o autor não atuou como segurado especial em regime de economia familiar, mas como Empregado Rural, com registro em CTPS e subordinação a pessoas jurídicas.

Para o empregado rural, incide o direito ao enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995, nos termos do item 2.2.1 do Decreto no 53.831/1964. A jurisprudência deste E. TRF3 é remansosa ao reafirmar que o labor na agropecuária é presumidamente insalubre sob a égide da referida norma. Assim, os períodos de 01/10/1975 a 10/08/1984 e 26/06/1985 a 15/10/1987 devem ser mantidos como especiais, independentemente de laudo técnico, por força da presunção legal de categoria profissional (tempus regit actum).

2. Da Exposição ao Agente Físico Calor e a Ineficácia do EPI

A autarquia federal defende que o calor proveniente de fontes naturais não autoriza o reconhecimento da especialidade. Entretanto, a configuração da atividade especial decorre da exposição habitual e permanente ao calor acima dos limites previstos na NR-15 da Portaria MTB no 3.214/78, desde que aferido por meio do índice IBUTG, independentemente da natureza da fonte geradora.

No caso sub examine, os registros ambientais (ID Num. 2753292735) e o laudo judicial indicam que o autor esteve exposto a temperaturas de 26,8oC e, em períodos no campo, a um calor extremo de 33,6oC, superando o limite de tolerância de 26,7oC para trabalho pesado.

Ademais, conforme a tese fixada pelo E. STF no julgamento do ARE 664.335/SC, o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade especial. Para que a especialidade fosse descaracterizada, seria necessária a prova inequívoca de sua real eficácia na neutralização total do agente nocivo, ônus do qual a autarquia não se desincumbiu. No caso do calor e de agentes químicos corrosivos, a mera entrega de equipamentos comuns não elide a sobrecarga térmica e o risco biológico a que o segurado foi submetido.

3. Da Radiação Ultravioleta e o Caráter Cancerígeno

A radiação ultravioleta (UV), identificada tecnicamente nos autos, é agente físico previsto no Anexo 7 da NR-15. Mais relevante ainda é o fato de a radiação solar ser reconhecida pela LINACH como agente do Grupo 1 (Confirmados). Conforme o Tema 170 da TNU, a exposição a agentes cancerígenos impõe uma análise qualitativa. Como bem pontuado pela jurisprudência desta Corte, a ausência de comprovação de neutralização efetiva do agente cancerígeno garante a especialidade do período, sendo o uso de EPI, no mais das vezes, insuficiente para garantir a eliminação do risco de neoplasias decorrentes da radiação não ionizante.

4. Da Umidade e Agentes Químicos (Função de Porteiro/Lavador)

O INSS insurge-se contra o período de 01/02/2001 a 02/09/2003, alegando natureza administrativa da função. Todavia, vigora no Direito Previdenciário o princípio da Primazia da Realidade. A descrição detalhada das atividades (ID Num. 2753292735) revela que o autor era responsável pela desinfecção e lavagem de veículos com o produto Quater Clean (Cloreto de Benzalcônio).

O documento técnico é enfático ao apontar que tal substância apresentava riscos de "queimaduras na pele e lesões oculares", evidenciando a agressividade do agente químico. A execução de tarefas em ambiente permanentemente encharcado configura a insalubridade por umidade (Anexo 10 da NR-15), o que corrobora a natureza especial do labor, afastando o caráter administrativo da função.

Do Direito ao Benefício e Consectários

Somados os períodos reconhecidos àqueles já incontroversos na via administrativa, o autor perfaz 38 anos, 07 meses e 21 dias de tempo de contribuição até o advento da Emenda Constitucional no 103/2019. Com tal cômputo, preenche os requisitos da Regra de Transição por Pontuação (Art. 15 da EC 103/2019), atingindo 96 pontos à época do requerimento.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária devida pela autarquia em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do E. STJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EMPREGADO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO AO CALOR (IBUTG). RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. AGENTE CANCERÍGENO (LINACH). UMIDADE E AGENTES QUÍMICOS (CLORETO DE BENZALCÔNIO). INEFICÁCIA DO EPI. REGRA DE TRANSIÇÃO POR PONTUAÇÃO (ART. 15 DA EC 103/2019). APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de períodos especiais (rurais e urbanos) e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, com conversão de tempo especial em comum pelo fator 1,4.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) o labor rural exercido na condição de empregado autoriza o enquadramento por categoria profissional; (ii) a exposição ao calor de fonte natural e à radiação ultravioleta caracteriza a especialidade do tempo de serviço; (iii) a função de porteiro/lavador, com exposição a agentes químicos e umidade, configura atividade insalubre; (iv) o uso de EPI é suficiente para descaracterizar a especialidade diante de agentes cancerígenos e térmicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Atividade Rural: O labor exercido como empregado rural em empresas agropecuárias, devidamente comprovado por registro em CTPS, autoriza o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 (item 2.2.1 do Decreto no 53.831/1964), diferenciando-se do regime de economia familiar do segurado especial.

Agente Físico Calor: A exposição habitual e permanente a temperaturas superiores aos limites da NR-15 (26,7oC IBUTG para trabalho pesado) configura especialidade. No caso concreto, as aferições de 26,8oC e 33,6oC superam o patamar legal, sendo irrelevante se a fonte térmica é artificial ou natural.

Radiação Ultravioleta e Cancerígenos: A exposição à radiação UV, reconhecida como agente cancerígeno pelo Grupo 1 da LINACH, enseja análise qualitativa de especialidade. Conforme o Tema 170 da TNU e o entendimento deste TRF3, a eficácia do EPI não elide a nocividade em face de agentes cancerígenos.

Agentes Químicos e Umidade: Com base no princípio da primazia da realidade, restou comprovado o manuseio de Cloreto de Benzalcônio (corrosivo) e exposição à umidade excessiva na desinfecção de veículos. O risco de queimaduras e lesões oculares atesta a agressividade dos agentes, superando o caráter administrativo da função anotada.

EPI e Custeio: O uso de EPI não afasta a especialidade sem prova inequívoca de neutralização total (STF, ARE 664.335). A ausência de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não prejudica o direito do segurado ao reconhecimento do tempo especial.

Regra de Aposentadoria: Com a conversão dos períodos, o segurado totalizou 38 anos, 07 meses e 21 dias e atingiu a pontuação necessária para a regra de transição do art. 15 da EC no 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: I. A atividade de empregado rural em empresas agropecuárias admite enquadramento especial por categoria profissional até 28/04/1995. II. O calor acima dos limites da NR-15 e a radiação ultravioleta (agente cancerígeno) configuram tempo especial, sendo o uso de EPI insuficiente para neutralizar o risco biológico e carcinogênico de tais agentes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão